Tribunal: TJDFT
Processo: 0748401-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748401-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: ROGERIO BERNADES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em ação de obrigação de fazer proposta por ROGÉRIO BERNADES DE SOUSA, ora autor/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 162958312 - autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja seja determinado à ré que restabeleça o contrato firmado, com a consequente reativação da conta/desbloqueio da plataforma de prestação de serviços, a fim de garantir o irrestrito exercício de suas atividades como motorista. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que o autor alega estar cadastrado na plataforma, exercendo a função de motorista, desde o ano de 2016 e, desde então, fez mais de 16.300 viagens, sem nunca ter se envolvido em problemas que o desabonassem. Todavia, segundo relata, no dia 15/02/2023 teve a sua conta bloqueada, sendo impedido de exercer o seu labor. Informa ter recebido notificação sobre o bloqueio de sua conta, a qual menciona que este ocorreu em razão do recebimento de um relato de racismo na conta do autor, o que vai de encontro aos termos de uso da plataforma. Por esse motivo, foi encerrada a parceria. O autor relata que a conta foi encerrada sem que lhe fosse garantido o direito de defesa. O bloqueio da conta sem o contraditório e a ampla defesa em procedimento administrativo, de fato, representa abuso por parte da requerida, caso em que é necessário que o autor possa exercer seu direito de defesa, a fim de evitar o encerramento da parceria junto à ré, porquanto daí é que retira o seu sustento. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque em razão do bloqueio/encerramento da conta do autor, este foi privado de exercer seu ofício de motorista de aplicativo, deixando de auferir renda para prover o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, caso em que a providência aventada pela ré poderá ser efetivada, com o encerramento da conta, sem prejuízo para a parte. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que proceda ao desbloqueio e promova o recadastramento do autor em sua plataforma de prestação de serviços, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...)” Em suas razões recursais, alega o réu/agravante que a tutela antecipada concedida na origem deve ser reformada, uma vez que houve diversos relatos críticos reportados pelos usuários, que justificaram o descadastramento do autor/agravado de sua plataforma. Aduz que o motorista, ora agravado, descumpriu termos e condições da plataforma, o que levou à desativação do seu cadastro. Defende que, por meio da liberdade de contratar, a ré/agravante não pode ser compelida a manter um contrato vigente contra sua vontade. Por tais razões, interpõe o presente recurso, e requer a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer pela revogação da medida liminar concedida na origem. Preparo no ID. 53357118. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, não se visualiza a existência de perigo de dano para justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O Réu/agravante alega que a suspensão dos efeitos da medida liminar concedida na origem é medida que se impõe, tendo em vista o risco de dano irreparável com a aplicação de multa pelo descumprimento. Entretanto, tratando-se a ré de uma pessoa jurídica de grande porte, com atividade profissional exercida mundialmente, não se verifica a ocorrência de dano em um eventual pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, a reativação do motorista agravado na plataforma da autora, além de possuir o condão de afastar o pagamento da multa, não representa um risco de dano, uma vez que, como bem pontuou o juízo a quo, o autor/agravado está “cadastrado na plataforma, exercendo a função de motorista, desde o ano de 2016 e, desde então, fez mais de 16.300 viagens, sem nunca ter se envolvido em problemas que o desabonassem.” Assim, ausente o perigo de dano, o indeferimento da concessão efeito suspensivo ao presente recurso é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2023 10:31:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora